Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. FORMAÇÃO ACADÊMICA. LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. EXIGÊNCIA DO EDITAL ATENDIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. O impetrante participou de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, Componente Curricular MATEMÁTICA, aprovado na 54a posição. 1.1. Após a entrega dos documentos exigidos no edital do certame em 2/2/2022, foi notificado por e-mail que “[o] diploma de ensino superior não atende ao item 2.30 do Anexo I do Edital no 27/2021, retificado no Edital no 30/2021”.
2. Dos documentos acostados, vê-se que o impetrante/agravante é bacharel em Ciências Econômicas e concluiu Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, com certificado equivalente a licenciatura plena, habilitado na área de ciências exatas e tecnológicas – disciplina matemática, nos termos do certificado emitido pela Universidade Católica de Brasília. 2.1. Evidenciada a probabilidade do direito em favor do impetrante/agravante, já que que na sua formação consta habilitação equivalente a licenciatura plena em Matemática, deve, em princípio, ser suficiente a comprovar a exigência de “conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática” prevista no certame (item 2.30 do Edital).
3. Esta Corte, em processo análogo, já reconheceu que o impetrante ostentava a qualificação exigida para o exercício do cargo de professor na disciplina matemática. Confira-se: “1. Incontroverso que o Impetrante possui a qualificação exigida, porquanto cumpriu o requisito de possuir "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática", conforme disposto no Edital, tendo em vista que o seu certificado indica equivalência a licenciatura, com habilitação em ciências exatas e tecnológicas, na disciplina matemática. 2. Assim, é certo que o Impetrante está totalmente capacitado para o exercício de atividades de magistério no sistema público de ensino, ensino fundamental e médio, para a disciplina de matemática. 3. Evidencia nítido comportamento contraditório por parte da Administração Pública negar a contratação do impetrante após ter com ele firmado 14 (quatorze) outros contratos da mesma natureza ao longo dos últimos 12 (doze) anos.” ( ) (Acórdão 1210747, 07010641720198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Insta frisar que deve o Judiciário garantir a previsibilidade e a isonomia na apreciação dos casos análogos, sobretudo quando se trata da mesma pessoa como no caso dos autos. Em outras palavras, se foi judicialmente assegurada a participação no certame anterior com a mesma qualificação ora apresentada (e que, repise-se, também foi aceita pelo próprio Distrito Federal entre os anos de 2009 a 2015), razoável reconhecer a validade da documentação apresentada.
5. Assim, satisfeitos os requisitos para antecipação de tutela: provável o direito deduzido neste recurso; risco de dano ao impetrante – ano letivo na rede pública de ensino já iniciado (14/2/2022) e a recusa em celebrar contrato temporário em razão da qualificação apresentada o impedirá de exercer o cargo para o qual foi aprovado, caso satisfeitos os demais requisitos exigidos; e a nomeação do impetrante no cargo de professor temporário na disciplina matemática, cargo que, como já dito, já foi exercido por vários anos, não configura medida irreversível; caso se entenda em sentença pela improcedência do pedido, a Secretaria poderá dispensá-lo do cargo sem grande dificuldade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.